Tribunal: TJMT
Processo: 0010270-19.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010270-19.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO FERREIRA - CPF: 781.707.291-49 (EMBARGANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), DAIANA MARQUES CORREIA - CPF: 019.035.821-13 (VÍTIMA), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
EM NÃO ANALISAR EXPRESSAMENTE
AS TESES DEFENSIVAS.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no seu conteúdo
, hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Ferreira
contra o acórdão prolatado no dia
31 de janeiro de 2024
, por esta Terceira Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito
n.
0010270-19.2019.8.11.0040
, para que
seja sanado os vícios de omissão
e
contradição supostamente existentes.

S
ustenta
, o embargante,
nas razões que se encontram no ID
202149173
, que o acórdão embargado é
contraditório pois, a despeito de ter reconhecido a tese defensiva, não acolheu
seu
pleito absolutório. Bem como é omisso, por não ter analisado
os fundamentos lançados no aditamento das razões recursais. Ao final,
prequestiona
a matéria debatida a fim de interposição de recurso
s
nas instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
203906680
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

As
razões
recursais foram
protocolizadas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente,
motivo pelo qual
,
por
tempestiv
os
,

conhece
-se destes embargos declarat
ó
rios
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Antes, porém,
da análise deste
recurso, deve
ser registrado que, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderato
, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante afirma que
o
acórdão embargado
é contraditório pois, a despeito de ter reconhecido
sua tese de que o ofendido era pessoa violenta, não absolveu
aquele
sumariamente, bem como
se arrimou do princípio do
in dubio
pro

societate
, que é contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, outrossim, que
o acórdão embargado
é
omiss
o
pois
“
deixou de analisar os argumentos postos sob o Id. 181799804, por ocasião do aditamento das razões do recurso
”, tampouco fez distinção entre os precedentes invocados e as razões de decidir.

No entanto, sem razão o embargante.

Com efeito, há que se ressaltar que
os pontos levantados nestes
aclaratórios
se encontram
esclarecido
s
no acórdão embargado, não havendo, portanto, qualquer omissão
ou contradição
, conforme se infere deste
s
trecho
s
do voto condutor:

[...]
Não obstante o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima por temer por sua vida, pois sabia que Mikael Douglas era uma pessoa violenta, tanto que lhe ameaçou, e porque estava comercializando drogas no estabelecimento comercial daquele, o certo é que neste momento, não há como abrigar tal tese e, em consequência, absolver Leonardo sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de
provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Isso porque, quando foi ouvida em juízo, a vítima Mikael Douglas afirmou que era motorista de aplicativo e havia sido solicitado para fazer uma corrida, contudo o recorrente achou que ele estava saindo do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento, quando entrou em seu veículo e foi surpreendido pelos disparos.

A corroborar a narrativa do ofendido, tem-se o depoimento da testemunha Daiana Marques Correa, que sob o crivo do contraditório, informou que no dia dos fatos, encontrava-se em uma lanchonete acompanhada de sua amiga Daniela e outras duas colegas, tendo uma delas necessitado buscar uma chave de sua residência no Bairro Bela Vista, em cujo local o ofendido (motorista de
uber
)
havia deixado o primo dela, razão pela qual solicitou que este lhes transportasse até aquele imóvel, onde funcionava uma “zona”. Ao chegar ao local, a declarante permaneceu no veículo e a sua colega desceu, momento em que o recorrente – dono da “zona” – chegou numa camionete e passou a buzinar e acionar os faróis altos, gritando “eu quero dinheiro, eu quero dinheiro” e “tem que pagar a chave”. Nesse momento, o ofendido desceu do veículo para explicar que estava acontecendo um mal-entendido, pois era motorista de aplicativo, e retornou ao veículo, quando, então, Leonardo, em tese, efetuou disparos na direção da vítima.

Os policiais militares
Jodacir
Brito Jacobina e Giovane Baca dos Santos, na fase instrutória, afirmaram que foram abordados pelo ofendido, que é motorista de aplicativo, solicitando-lhes ajuda pois estava sendo perseguido e alvejado pelo recorrente. Em diligências, localizaram o veículo de Leonardo que, não obstante tenha tentado empreender fuga, foi abordado em estado de evidente embriaguez e portando arma de fogo.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como
também o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quandoficarincontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte,a despeito deo recorrente postularsua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstroude forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma emsua peça recursal e seus aditamentos.

Aliás, a despeito de o recorrente juntar nos presentes autos diversas informações no sentido de que a vítima, em tese, é uma pessoa violenta,
ostenta passagens criminais e foi preso após os fatos ora em apuração portanto arma de fogo e drogas, é forçoso reconhecer que tais circunstâncias, nesta oportunidade, não guardam pertinência com os fatos sob exame, tanto que são investigadas em processos criminais autônomos, devendo, o debate, ser destinado ao Tribunal do Júri.
[...]

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da
s
matéria
s
posta
s
a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, no caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer omissão
ou contradição
a ser sanada nesta oportunidade, principalmente porque a premissa apontada por ele é externa, ou seja, é contrária à linha adotada por sua defesa. Logo, não se tratam, os embargos, de recurso hábil a provocar o reexame da causa já decidida ou para provocar a manifestação expressa de artigos de lei, tampouco para possibilitar apenas a interposição de recurso
s
especial ou extraordinário.

Neste contexto, muito embora o embargante defenda a existência de vícios no acórdão embargado, não é o que se depreende da análise do seu conteúdo, não havendo que se falar em omissão quanto à análise
do aditamento às razões recursais mormente porque tal
pedido
sequer deveria ser conhecido, pois
acobertado pela preclusão consumativa. Tampouco não se vislumbra qualquer contradição, uma vez que a existência, em tese, do
animus necandi
ficou demonstrada
,
razão pela qual
não há que se falar em omissão
ou contradição
. Em verdade, o presente recurso foi utilizado de maneira inadequada, com o intuito de reafirmar a pretensão deduzida no recurso
em sentido estrito.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo
magistrado
, da persuasão racional ou do livre convencimento
motivado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A
omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Aliado a isso,
verifica-se
da leitura do acórdão embargado que foram enfrentadas, fundamentadamente, as questões postas na demanda e apreciada a matéria aventada de forma clara e precisa, o que foi referendado pela
Terceira
Câmara Criminal, por
unanimidade
, de modo que o julgado está em conformidade com o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil.

P
or conta disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado de
ambiguidade
,
obscuridade, contradição
ou
omissão.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Leonardo Ferreira
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024